Tribunal: TJDFT
Processo: 0715397-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. FATURAMENTO DE EMPRESA. POSSIBILIDADE. ART. 866 CPC. EXCEPCIONALIDADE. CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. NÃO VIOLADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O artigo 866 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de a penhora recair sobre percentual de faturamento de empresa executada, caso não possuir outros bens ou, se os tiver, forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito.
2. In casu, verifica-se que já foram realizadas buscas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, foi expedido mandado de penhora de bens na sede da empresa da executada, bem como o devedor foi devidamente citado da execução e intimado acerca das constrições, mas ainda assim se manteve inerte em pagar a dívida ou indicar bens à penhora, restando a execução infrutífera.
2.1. Assim, percebe-se que os requisitos autorizadores para o deferimento de penhora de percentual do faturamento da empresa executada foram cumpridos, pois não foram localizados outros bens penhoráveis, nem houve a indicação nos autos de bens ou valores aptos a adimplir o crédito perseguido
3. Em que pese a determinação do artigo 805 do Código de Processo Civil pela promoção da execução pelo modo menos gravoso para o executado, é essencial ter em vista que os referidos dispositivos legais não podem obstaculizar o recebimento da quantia exequenda, já que a parte credora também faz jus à efetiva prestação jurisdicional.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.